Tribunal: TJMT
Processo: 1011179-91.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011179-91.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JUILSON DOMINGOS DO PRADO - CPF: 314.170.271-34 (AGRAVADO), JOSE PETAN TOLEDO PIZZA - CPF: 106.709.201-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS –
GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP
– LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL –
TEMA 1150 DO STJ
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
“O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”
(TEMA 1150 DO STJ).

2. No presente caso, em que pese o argumentado pelo Agravante, vê-se que a pretensão não é de revisão de saldo de conta ou dos parâmetros de cálculo e aplicação de encargos, mas da verificação de suposta má gestão por parte do Agravante, conforme denunciado pelo Agravado.

3. Desse modo, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1150) com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil não encontra amparo jurídico, por consequência, não havendo que se falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

4.
“Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”
(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019).

5
. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais no 1009733-66.2020.8.11.0041
ajuizada por
JUILSON DOMINGOS DO PRADO
, a qual, saneando o feito,
rejeitou
as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de legitimidade da União Federal e de incompetência do juízo para julgar a causa.

Em suas razões recursais (id. 211775174), o Agravante aduz, em síntese, que
“com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP”
, cuja responsabilidade recai sobre a UNIÃO, que deve figurar isoladamente no polo passivo, atraindo a competência para a Justiça Federal.

Nesse contexto, pugnou pela concessão do efeito suspensivo ativo e no mérito, que seja reconhecida a ilegitimidade passiva do BANCO DO BRASIL sobre o tema e a legitimidade exclusiva da UNIÃO, bem como a incompetência da Justiça Estadual Cível.

Foi certificado o recolhimento do preparo recursal
(id. 2012069691).

Por meio de decisão lançada no id.
212263189
, em sede de cognição sumária, foi deferido o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA pretendida.

O Agravado, intimado, apresentou contrarrazões (id. 212796689) pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como visto, t
rata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
contra decisão proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais no 1009733-66.2020.8.11.0041
ajuizada por
JUILSON DOMINGOS DO PRADO
, a qual, saneando o feito,
rejeitou
as preliminares de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil, de legitimidade da União e de incompetência do juízo para julgar a causa.

Em suas razões recursais (id. 211775174), a Agravante aduz, em síntese, que a pretensão real do Agravado é a revisão de saldo de conta por índice distinto do que preceitua a lei e não a averiguação de má gestão por parte da instituição bancária, razão pela qual não se aplicaria a tese fixada no TEMA 1150 do STJ, para tanto, argumenta que
“com o julgamento do Tema 1150 do STJ, ficou consignado que o Banco do Brasil não tem legitimidade para responder às ações que se insurgem contra os índices de correção estabelecidas pelo Conselho Diretor do PASEP”
, cuja responsabilidade recai sobre a UNIÃO, que deve figurar isoladamente no polo passivo, atraindo a competência para a Justiça Federal.

Nesse sentido, argumenta que
“os documentos carreados aos autos PROVAM que houve a correta remuneração de saldo das cotas PASEP recebidas pela parte agravada e nenhum saque indevido”
.

Sustenta que,
“é mero depositário das quantias do PASEP, sem qualquer ingerência sobre a eleição dos índices de atualização dos saldos principais, ou sobre valores distribuídos a título de RLA (Resultado Líquido Adicional)”
e que quem estabelece as regras de remuneração dos recursos do PASEP é o Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda.

Desse modo, conclui que a legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda seria da União Federal e não do Banco do Brasil, fato que torna incompetente a justiça estadual ante a competência exclusiva da União.

O Agravado, por sua vez, pugnou pela manutenção da decisão agravada, ante a aplicação do TEMA 1150 do STJ.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada quanto às preliminares de ilegitimidade passiva do Agravante e incompetência da justiça comum para processar o feito, questões apreciadas em sede decisão de saneamento do feito, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Portanto, cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da suposta ilegitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar na presente ação, ao fundamento de que a pretensão autoral reside na revisão de saldo de conta e não a averiguação de má gestão por parte da instituição bancária, o que afastaria a aplicação da tese fixada no TEMA 1150 do STJ e, consequentemente, importaria no reconhecimento da legitimidade passiva da União, atraindo a competência para a Justiça Federal.

Nesse contexto, destaco da petição inicial o relato dos fatos denunciados nos autos:

“(...)

No ano de 1970 foi promulgada a lei complementar 08/1970 a qual teve como objetivo distribuir contribuições de que a mesma trata entre todos os servidores em atividade, Civis e Militares, da União, dos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios, bem como das entidades da Administração Indireta e Fundações o chamado “PASEP – Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público”. A regulamentação ocorreu da forma semelhante à do PIS, que era destinado aos trabalhadores do setor privado.

Posteriormente houve a unificação dos dois programas, o popular “PIS/PASEP” sendo este aglutinamento por força da Lei Complementar 26/1975, sem prejuízo do saldo constantes nas contas individuais existentes (art. 1o, § único), de forma que os servidores públicos ingressantes nos quadros da administração pública até outubro de 1988 permaneceram inscritos no PASEP, mantendo, assim, a titularidade de suas respectivas cotas.

O autor há época, incorporou como servidor público no cargo de servente de limpeza na Univesidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Após ter conhecimento que poderia haver os valores depositados no programa PIS/PASEP, o Autor procedeu ao saque do montante de sua cota e, para surpresa, o saldo disponível era de R$ 322,95 (trezentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos) valor que, por óbvio, está muito abaixo do que se poderia esperar após décadas de rendimentos e atualizações.

Resta evidente, portanto, que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados e mal geridos pelo Banco do Brasil, ora Réu, responsável pela gestão/administração do programa, conforme se verá a seguir.

Considerando que o Autor recebeu depósitos das COTAS DO PASEP nos exercícios financeiros dos anos de 1988 e 1989 conforme extratos anexos, esses valores deviam ter sido preservados em conta para serem entregues ao Autor no momento que reunisse os requisitos legais para o saque do PASEP.

(...)”
(Destaquei)

Sendo assim, em que pese o argumentado pelo Agravante, vê-se que a pretensão não é de revisão de saldo de conta ou dos parâmetros de cálculo e aplicação de encargos, mas da verificação de suposta má gestão por parte do Agravante, conforme denunciado pelo Agravado.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento quanto à legitimidade passiva do Banco do Brasil no julgamento do
TEMA 1150
, fixando a seguinte tese jurídica:

i)
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa
;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
(Destaquei)

Pois bem, do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil
não encontra amparo jurídico
, não havendo falar em denunciação à lide da União para compor o polo passivo da ação originária.

Quanto à alegada incompetência da Justiça Comum para processar e julgar o feito,
também não prospera a tese do Agravante
, porquanto o C. STJ, resolvendo o conflito de competência instaurado sobre este tema, adotou entendimento no sentido de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, na mesma linha da tesa fixada no TEMA 1150 do STJ, vejamos:

“EMENTA: CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PASEP. SAQUES INDEVIDOS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DE DIREITO DA 12a. VARA CÍVEL DE RECIFE-PE.

1. A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal).

2.
Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento
.

3. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo de Direito da 12a. Vara Cível de Recife-PE.”
(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019).

A propósito, destaco julgado deste e. Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – SAQUES INDEVIDOS OU MÁ GESTÃO DOS VALORES EM CONTAS VINCULADAS AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) - PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – REJEIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se demonstrado que o pedido do autor se refere à má gestão da conta individual do PASEP pelo Banco do Brasil, por saques tidos como indevidos pela instituição financeira, não há como afastar a legitimidade da instituição financeira para figurar no polo passivo, bem como a competência da Justiça Estadual para julgar o feito, conforme questão submetida a julgamento pelo rito dos recursos repetitivos do STJ (TEMA 1150).
(N.U 1003311-62.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Do cotejo da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça com as razões recursais, conclui-se que o debate acerca da ilegitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil e do prazo de prescrição de cinco anos não encontra o menor cabimento.

II - Não há que se falar em competência da Justiça Federal, uma vez que, confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.
(N.U 1008905-57.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024, Publicado no DJE 25/05/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP) – BANCO DO BRASIL – LEGITIMIDADE PASSIVA – TESE FIXADA PELO STJ – TEMA 1150 – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – PRAZO DECENAL – DIES A QUO – DATA DO CONHECIDO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – PARECER TÉCNICO PRODUZIDO DE MODO UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – PERÍCIA TÉCNICA CONTÁBIL – IMPRESCINDIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O entendimento fixado pelo STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n. 1.951.931/DF, Tema 1.150, é o de que “o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa”. Logo, rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Banco.

Nas demandas que visam o recebimento de diferença de saldo depositado em conta PIS/PASEP, incide o prazo prescricional decenal, previsto no artigo 205 do Código Civil, com termo inicial a contar a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos.

Parecer técnico elaborado unilateralmente não pode ser tomado como prova robusta de que os valores depositados por força dos programas PIS/PASEP foram mal administrados pelo Banco do Brasil. A apuração do saldo devedor correto depende de prova pericial contábil, diante do grau de complexidade da matéria que subsidia a pretensão autoral.
(N.U 1006946-84.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – COMPETÊNCIA RESIDUAL DA JUSTIÇA ESTADUAL – TEMA 1150 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos do julgamento do Recurso Repetitivo - REsp 1895936-TO do STJ, fixou-se as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.
(N.U 1029476-83.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - DECISÃO SANEADORA – PRELIMINARES REJEITADAS – TESE DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERADAS PELO JULGAMENTO DO TEMA 1150 NO STJ – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I – O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa.

II – A pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil.

III - Uma vez confirmada a legitimidade do Banco do Brasil S.A. - pela responsabilidade decorrente da gestão do banco quanto aos saques indevidos ou aplicações equivocadas dos índices de juros e de correção na conta do PASEP - também se confirma a competência da justiça comum estadual para processar e julgar o feito.
(N.U 1030156-68.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024, Publicado no DJE 15/03/2024).

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024